Tribunal: TJSP
Processo: 2070106-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2070106-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante UNIÃO
ESTADUAL DOS ESTUDANTES DE SÃO PAULO, são embargados ASSOCIAÇÃO
DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO, SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO LITORAL
PAULISTA - FALS - FACULDADE DO LITORAL SUL PAULISTA, UNISEPE UNIAO
DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS, ENSINO E PESQUISA LTDA, FACULDADE
DE PERUÍBE, FACULDADE PRAIA GRANDE – FPG, ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC, ASSOCIAÇÃO AMPARO AOS PRAIANOS
DO GUARUJÁ FACULDADE DOM DOMENICO, UNIESP S/A, CENTRO DE
ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE, UNIBR – UNIÃO BRASILEIRA
EDUCACIONAL LTDA., FUNDAÇÃO LUSÍADA, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
UNIMONTE
S/A,
ESACOM
-
ESCOLA
SUPERIOR
DE
ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO, E MARKETING, CENTRO DE ESTUDOS
UNIFICADOS BANDEIRANTE, INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA
CECILIA, SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO e ASSOCIAÇÃO
UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070106-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : Santos – 1a Vara Cível
Embgte. : União Estadual dos Estudantes de São Paulo
Embgdas. : Associação de Ensino de Ribeirão Preto e outras
VOTO No 46.449
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. AÇÃO COLETIVA. LIMINAR. Se do recurso
não se conheceu e, portanto, julgamento de mérito não houve, fere
a lógica jurídico-processual alegar-se omissão ou qualquer outro
vício no julgamento ao qual não se chegou. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 43/46 que, por votação unânime, não conheceu do recurso.
Alega o embargante que o v. acórdão é contraditório,
pois entende que ao postergar a decisão liminar, o juízo de primeiro grau, na
prática, indeferiu o pedido. Afirma que a decisão que deixa de apreciar a liminar
pode ser modificada pelo recurso de agravo de instrumento. Discorre acerca do
conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Tece
comentários sobre a urgência na concessão da liminar, tendo em consideração
que se encontra a apenas um dia do início de vencimento das próximas
mensalidades.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração, por
não haver no acórdão qualquer vício.
E como o recurso de agravo de instrumento sequer foi
conhecido, fere a lógica jurídico-processual alegar-se omissão ou contrariedade
no julgamento ao qual não se chegou.
Assim, como preleciona VICENTE GRECCO FILHO
(“Direito Processual Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1996, 2° vol., pág. 292/293),
não se pode olvidar que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070106-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Antes, portanto, de examinar o pedido contido no recurso, que
é de reforma, anulação, esclarecimento ou integração, o
tribunal verifica se estão presentes os pressupostos dos
recursos, não se chegando a examinar o seu conteúdo se
faltarem os pressupostos de admissibilidade. No exame dos
recursos essas duas fases lógicas estão perfeitamente
delineadas, dizendo-se que o exame dos pressupostos leva ao
conhecimento ou não do recurso e o exame de mérito do
recurso (do pedido nele contido) leva ao provimento, ou não, do
recurso. O recurso, para ser provido, precisa necessariamente
ser conhecido. Recurso não conhecido não chega a ter seu
conteúdo examinado.”
De fato, em que pese a irresignação da embargante, o
v. acórdão embargado não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelas
seguintes razões:
“O recurso não comporta conhecimento, pois a decisão agravada
não contém carga decisória que comporte revisão pelo Tribunal,
veja-se:
“Necessário o contraditório para uma melhor análise do pedido de tutela
antecipada” (Fls. 325 dos autos de primeiro grau)
De fato a decisão ora atacada apenas relegou a apreciação do
pedido para o momento oportuno, pois é questão que necessita do
contraditório.
Deste modo, não se vislumbrando na decisão agravada qualquer
pronunciamento judicial com carga decisória, não há como acolher a
pretensão da agravante, pois, o agravo é recurso que se interpõe
em face de decisão do juiz de primeira instância, como prevê o art.
522, do CPC:
E, no caso dos autos, ante a manifesta ausência de conteúdo
decisório do pronunciamento, de rigor a aplicação do art. 1.001, do
CPC.
“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”
Proceder de forma diversa, apreciando em grau de recurso questões
não decididas pelo juízo a quo, implicaria, inevitavelmente, em
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Assim, não há como conhecer do recurso de agravo de instrumento
se a decisão atacada apenas postergou a decisão da questão, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070106-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
havendo em seu bojo qualquer conteúdo com carga decisória que
comporte revisão pelo Tribunal.” (fls. 45).
Assim,
inequivocamente,
a
decisão
agravada
postergou a apreciação da liminar para momento posterior ao contraditório.
Observa-se neste ponto que a própria autora propôs a
presente ação contra todas as universidades do Estado de São Paulo, tendo o
Ministério Público, antes de emitir parecer acerca da liminar, opinado no sentido
de desmembramento dos autos levando em consideração as particularidades de
cada instituição de ensino.
Por fim, para que não paire qualquer dúvida, como a
matéria sequer foi apreciada em primeira instância, não é o caso de aplicação da
taxatividade mitigada prevista no julgamento em Recurso Repetitivo sob o tema
no 988, do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica